Tribunal: TJSP
Processo: 1003841-47.2019.8.26.0704
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ademir Benedito
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:
Apelação – Ação de obrigação de fazer c.c. revisional – Contratos bancários de empréstimo pessoal, com desconto em conta corrente, e consignado, com desconto em folha de pagamento – Consignação em folha de pagamento – Limitação total dos descontos a 35% do importe líquido dos vencimentos da Autora, funcionária pública aposentada – Regramento específico instituído pelo Decreto no 60.435/2014

Ementa:
Apelação – Ação de obrigação de fazer c.c. revisional – Contratos bancários de empréstimo pessoal, com desconto em conta corrente, e consignado, com desconto em folha de pagamento – Consignação em folha de pagamento – Limitação total dos descontos a 35% do importe líquido dos vencimentos da Autora, funcionária pública aposentada – Regramento específico instituído pelo Decreto no 60.435/2014 – Inteligência do art. 1o do Decreto no 61.750, de 23 de dezembro de 2015 – Empréstimos bancários com previsão de desconto das parcelas devidas em conta corrente – Limitação total dos descontos a 30% dos vencimentos do mutuário – Impossibilidade – Entendimento fixado - Recurso repetitivo – "São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no §1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento" (STJ, Tema 1.085) – Capitalização de juros – Legalidade – Encargo expressamente pactuado – Ação parcialmente procedente – Recurso provido em parte – Sentença parcialmente reformada.